Tribunal: TJBA
Processo: 8076440-46.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076440-46.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ANDREIA DOS SANTOS ANDRADE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO HABITUAIS. TERÇO DE FÉRIAS. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. PREVISÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória da 3ª
Vara d
a Fazenda Pública
da Comarca de Salvador,
em ação de procedimento comum, que deferiu a tutela provisória para suspender descontos de contribuição previdenciária sobre
as verbas transitórias elencadas no tema 163/STF
.

2. Decisão agravada reformada parcialmente em sede de agravo, permitindo o desconto previdenciário sobre verbas de caráter incorporável aos proventos de aposentadoria.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se as rubricas referentes a horas extraordinárias, adicional noturno e adicional de insalubridade podem ser base para contribuição previdenciária, considerando a legislação estadual e a tese firmada no Tema 163 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4
. O STF, no Tema 163 (RE 593.068/SC), fixou a tese de que não incide contribuição previdenciária sobre verbas de natureza transitória que não se incorporam aos proventos de aposentadoria. Contudo, a análise deve considerar a legislação estadual específica.

5
. A legislação estadual (Lei nº 6.677/94 e Lei nº 11.357/2009) prevê a incorporação de verbas como gratificação natalina, horas extraordinárias, adicional noturno e adicional de insalubridade aos proventos de aposentadoria quando atendidos requisitos temporais.

6. Presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. O primeiro se configura pela inaplicabilidade do Tema 163 do STF à legislação estadual em questão, e o segundo, pela potencial perda de arrecadação previdenciária estatal e ausência de prejuízo imediato ao servidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo de instrumento parcialmente provido. Reformada a decisão agravada para permitir os descontos previdenciários sobre horas extraordinárias, adicional noturno e adicional de insalubridade, mantendo-se a suspensão sobre o terço de férias.

8. Tese de julgamento: “As verbas remuneratórias incorporáveis aos proventos de aposentadoria, conforme previsão na legislação estadual, podem integrar a base de cálculo para incidência da contribuição previdenciária, não se aplicando, nesses casos, a tese do Tema 163 do STF.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8076440-46.2024.8.05.0000
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelada
ANDREIA DOS SANTOS ANDRADE
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em dar provimento parcial ao recurso

, nos termos do voto do relator.

Salvador, .